Tribunal: TJBA
Processo: 8058569-37.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8058569-37.2023.8.05.0000 – Comarca de Vitória da Conquista/BA Impetrante: Gutemberg Macedo Júnior Impetrante: Alexandre Pereira de Souza Impetrante: Tairone Ferraz Porto Impetrante: Igor Silva Félix Paciente: Américo Francisco Vinhas Neto Advogado: Dr. Gutemberg Macedo Júnior (OAB/BA: 11.865) Advogado: Dr. Alexandre Pereira de Souza (OAB/BA: 27.879) Advogado: Dr. Tairone Ferraz Porto (OAB/BA: 29.161) Advogado: Dr. Igor Silva Félix (OAB/BA: 26.662) Impetrada: Juíza de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista Processo 1º Grau: 8013553-14.2023.8.05.0274 Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO (ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 1º, INCISO I, DA LEI N.º 8.072/1990, E ART. 125, C/C ART. 69, DO ESTATUTO REPRESSIVO). ALEGATIVAS DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRIMEVO, DE FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIAS EXAMINADAS NO WRIT N.º 0005119-34.2017.8.05.0000, SENDO CONHECIDA E DENEGADA A ORDEM PELA SEGUNDA TURMA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, EM 13/06/2017, E NO RECURSO EM HABEAS CORPUS N.º 88.499/BA, JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM 17/05/2018. ARGUIÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INACOLHIMENTO. TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. CUSTÓDIA PROVISÓRIA AMPARADA EM FUNDAMENTOS CONCRETOS E CONTEMPORÂNEOS EXTERNADOS, AO TEMPO DE SUA DECRETAÇÃO, TENDO A AUTORIDADE IMPETRADA APONTADO, DE FORMA IDÔNEA, A PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INALBERGAMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PROFERIDA EM 22/09/2023. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I – Cuida-se de ação de habeas corpus impetrada pelos advogados Dr. Gutemberg Macedo Júnior (OAB/BA: 11.865), Dr. Alexandre Pereira de Souza (OAB/BA: 27.879), Dr. Tairone Ferraz Porto (OAB/BA: 29.161) e Dr. Igor Silva Félix (OAB/BA: 26.662), em favor de Américo Francisco Vinhas Neto, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA. Digno de registro que o feito foi distribuído a este Gabinete, constando a informação de existência de prevenção em relação ao mandamus n.º 0015612-07.2016.8.05.0000 (certidão de Id. 53927428). II – Extrai-se dos autos que havia decreto prisional em desfavor do paciente, datado de 05/05/2016, denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei n.º 8.072/1990, e art. 125, c/c art. 69, do Estatuto Repressivo, na ação penal de n.º 0503395-23.2016.8.05.0274. Em 24/02/2023, o paciente foi preso após apresentar-se voluntariamente à Justiça local. Finalizada a instrução processual, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, tendo sido tal pedido indeferido pela Magistrada a quo. III – Alegam os impetrantes, em sua peça vestibular (Id. 53923206), a desfundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, aduzindo que a Juíza singular apenas reiterou os fundamentos do decreto originário proferido 07 (sete) anos atrás, não indicando a presença de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a necessidade da manutenção da medida cautelar. Sustentam, também, a ausência de revisão nonagesimal por todo período após a prisão, além da inexistência dos requisitos autorizadores da prisão provisória, a ofensa ao princípio da presunção de inocência, configurando antecipação de pena, bem como a favorabilidade das condições pessoais, destacando o encerramento da instrução sem nenhuma intercorrência. Salientam, ainda, a ausência de fundamentação do decreto primevo. IV – Narra a exordial acusatória (Id. 53923214, págs. 2/3), in verbis: “1. O denunciado, no dia 25 de abril de 2016, por volta das 05h00 da manhã, no interior da residência da vítima, localizada na Av. Paraíba, 1017, bairro Brasil, nesta comuna [Vitória da Conquista], onde ocorria uma reunião de amigos, com consumo de bebida alcoólica e, possivelmente, de drogas, esganou e desferiu, com a intenção de matar, vários golpes com as mãos na cabeça de Jéssica da Silva Nascimento, produzindo-lhe graves lesões corporais, as quais, pela sua natureza e sede, foram, em conjunto com o ‘choque circulatório séptico devido a complicações clínicas surgidas em seu internamento/tratamento médico’, a causa eficiente de sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 138 a 140. A vítima foi surpreendida pela ação do acusado, não tendo tido chance de defender-se, pois, sem discussão prévia e de inopino, este passou a agredi-la. Inclusive, o increpado estava tão imbuído da intenção de matar, que rechaçou com violência a tentativa das demais pessoas presentes na casa de ajudar a vítima, chegando, mesmo, a lesionar algumas. O increpado matou a vítima apenas porque sentiu-se incomodado com o fato de esta usar o telefone para receber ligações e mandar mensagens via WhatsApp, em vez de dar-lhe total atenção. Motivo fútil, portanto. O denunciado desferiu muitos golpes na região da cabeça da vítima, provocando-lhe intenso sofrimento. Ou seja, o meio empregado para o cometimento do crime foi cruel. 2. Mesmo sabendo que a vítima estava grávida, pois fora alertado por ela e por outras pessoas que estavam na casa, o increpado a golpeou violentamente na barriga, provocando-lhe aborto, consoante laudo de exame cadavérico de fls. 70”. V – Noticiam os informes judiciais: “Inicialmente, insta informar que o processo referência de n.º 8013553-14.2023.8.05.0274, trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva, associado aos autos principais de n.º 0503395-23.2016.8.05.0274, que já foi decidido em 22.09.2023 e arquivado. O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra AMÉRICO FRANCISCO VINHAS NETO, qualificado nos autos, o qual foi dado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, III (meio cruel) e IV, do Código Penal, c/c o art. 1º, I, da Lei Federal 8.072/1990, e no art. 125, também do CP, c/c o art. 69, do mesmo Código, feito tombado neste Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais de Vitória da Conquista/BA sob o n.º 0503395-23.2016.8.05.0274. O acusado foi preso em flagrante em 25/04/2016, conforme consta nos autos de n.º 0301962-65.2016.805.0274. A circunstância conduziu à tipificação do delito de lesões corporais no âmbito da Lei Maria da Penha. Foi arbitrada fiança pela Autoridade Policial, que recolhida, garantiu a liberdade do acusado. Em 12/09/2016, este Juízo, ratificando a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, constante nos autos de n.º 0302054-43.2016.8.05.0274, decretou a prisão preventiva do acusado AMÉRICO FRANCISCO VINHAS NETO (ID n.º 369747211). A denúncia foi oferecida em 25/05/2017 (ID n.º 369747284). A citação do acusado restou infrutífera, em razão de estar em local incerto e não sabido, conforme certidão de ID n.º 369747287. O réu foi citado por edital em 16.10.2017 (ID n.º 369747496). Em 20.10.2019, o Ministério Público, com base no art. 366 do Código de Processo Penal pugnou pela suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, a produção da prova testemunhal e a nomeação de defensor dativo, apenas para acompanhar a produção de prova antecipada, além de pedir pela decretação da prisão preventiva do denunciado, com o fito de se assegurar a aplicação da lei penal (ID n.º 369747604). Decisão deferindo o quanto requerido pelo Ministério Público em ID n.º 369747606. Mandado de prisão devidamente cumprido em 24/02/2023, conforme ID n.º 370252173. Citação pessoal do acusado às fls. 01 do ID n.º 370252187. Consta resposta à acusação, através de advogado constituído em ID n.º 371739568. Denúncia recebida em 31/03/2023, conforme decisão de ID n.º 378747186, oportunidade em que foi designada audiência de instrução e julgamento para 25.07.2023. Em 25/07/2023 ocorreu a audiência de instrução, sendo determinada audiência em continuação para o dia 16 de agosto de 2023 (ID. 401431268). Em audiência continuativa, com a concordância das partes, foi dispensada a oitiva de testemunhas e interrogado o réu. Ainda, este Juízo determinou a apresentação das alegações finais, pela Acusação e pela Defesa, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias (Id n.º 405308333). O Ministério Público ofereceu alegações finais em 29.08.2023 (Id n.º 407628971). O assistente de acusação ofereceu as alegações finais em 25.09.2023 (Id n.º 411618416). Apesar de intimada, conforme registro no sistema PJe (Id. n.º 416615922), a Defesa ainda não apresentou suas alegações finais”. VI – Não merecem ser conhecidas as alegativas de ausência de fundamentação do decreto primevo (proferido em 12/09/2016), de falta dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e de favorabilidade das condições pessoais, pois consubstanciam matérias já apreciadas por este órgão julgador, quando do julgamento de mandamus anteriormente impetrado em benefício do paciente (Habeas Corpus n.º 0005119-34.2017.8.05.0000), ostentando idênticos fundamentos fático-jurídicos, tendo sido a ordem, na ocasião, conhecida e denegada, em sessão realizada no dia 13/06/2017. Digno de registro, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, em 17/05/2018, julgou o Recurso em Habeas Corpus n.º 88.499/BA - interposto em favor do paciente. No RHC n.º 88.499, o Recorrente (ora paciente) alegou que “sempre gozou de boa reputação, é primário e possui bons antecedentes”; “que houve excesso de prazo para o oferecimento da denúncia”; que “apenas se evadiu depois de ter sido decretada a sua prisão preventiva e o fez por acreditar que se tratava de um ato ilegal, arbitrário e injusto”; que “não estava em seu estado mental e psíquico normal no dia dos fatos, em razão do consumo de drogas e bebidas alcoólicas” e que “a custódia cautelar foi decretada com base em fundamentação genérica e sem a presença dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal”. Tais alegativas foram rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao referido Recurso em Habeas Corpus (STJ, RHC n. 88.499/BA, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 1/6/2018). VII – Com relação à alegativa de desfundamentação do decisio que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva - sob o argumento de que a Magistrada a quo apenas reiterou os fundamentos do decreto originário proferido 07 (sete) anos atrás, não indicando a presença de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a necessidade da manutenção da medida cautelar - razão não assiste aos impetrantes. Conforme jurisprudência assente nos Tribunais Superiores, o fato de o MM. Juízo a quo se reportar aos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva não configura, por si só, irregularidade, máxime quando presentes os motivos autorizadores da restrição da liberdade, como ocorre no presente caso. Na espécie, a Magistrada singular ratificou a motivação declinada anteriormente, justamente ante a ausência de alteração da situação fática desde a determinação da custódia, o que atende ao comando constitucional previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Trata-se da técnica conhecida como fundamentação per relationem ou aliunde, a qual não se pode reputar, per si, desprovida de fundamentos ou omissa, cabendo salientar que, em casos tais, a motivação da segregação deve ser extraída do decreto constritor primevo, ao qual a Magistrada singular faz expressa referência e de cujas razões se vale. Constata-se, então, que a Juíza a quo, ao indeferir o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, fê-lo de forma fundamentada, demonstrando que a custódia cautelar se encontra suficientemente amparada, em face das circunstâncias do caso que, pelas suas próprias características, retratam, em concreto, não só a adequação, mas também a necessidade da medida. VIII – No que se refere à tese de ofensa ao princípio da contemporaneidade, melhor sorte não assiste aos impetrantes, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via. A necessidade da segregação provisória, in casu, restou devidamente embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados, ao tempo de sua decretação, tendo a autoridade impetrada apontado, de forma idônea, a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para manter a custódia provisória. Outrossim, da análise do feito, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada (ratificada) em 12/09/2016, ocasião em que o Juiz singular destacou que o paciente se evadiu do distrito da culpa “após a decretação da sua prisão preventiva pela MM. Juíza da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e consequente expedição do mandado de prisão” (Id. 53923208, pág. 4). A autoridade impetrada, ao prestar as informações, esclareceu que o mandado de prisão fora cumprido em 24/02/2023. Assim sendo, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, “mostra-se incoerente que o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido” (STJ, HC n. 431.649/MS, Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 22/6/2018). IX – Acrescenta-se que, embora os impetrantes sustentem a ausência de revisão nonagesimal por todo o período após a prisão do paciente, é imperioso observar que, em recente decisão - que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva - datada de 22/09/2023, a Magistrada a quo analisou a necessidade de manutenção da segregação cautelar. Além disso, tem-se que o art. 316, em seu parágrafo único, dispõe que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Entretanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado em liberdade” (AgRg no HC n. 580.323/RS, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 15/6/2020) (HC n. 601.034/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020). O Supremo Tribunal Federal também fixou tese sobre o tema, no julgamento da SL 1395, apontando que “A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (sessão de 15/10/2020). X – Cumpre lembrar, ainda, que - não obstante as alegações formuladas na impetração - “a prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade” (STJ, AgRg no HC n. 828.065/MG, Relator: Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). XI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e denegação da ordem. XII – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8058569-37.2023.8.05.0000, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como impetrantes, os advogados Dr. Gutemberg Macedo Júnior (OAB/BA: 11.865), Dr. Alexandre Pereira de Souza (OAB/BA: 27.879), Dr. Tairone Ferraz Porto (OAB/BA: 29.161) e Dr. Igor Silva Félix (OAB/BA: 26.662), como paciente, Américo Francisco Vinhas Neto, e, como impetrada, a Juíza de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do mandamus e, nesta extensão, DENEGAR a ordem de habeas corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.